Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716623-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: Recurso Especial Recorrente: BRB Banco de Brasília S/A Recorrido: Rogerio dos Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso especial interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília (Id. 45190160) contra o acórdão que deu provimento à apelação cível manejada pelo ora recorrido (Id. 44083809). Após o juízo de admissibilidade recursal (Id. 52174937 e Id. 52494569), sobreveio ofício expedido pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (Id. 52478673), com a informação no sentido de que a atividade desempenhada pela aludida unidade pagadora está limitada ao repasse de valores. Por essa razão, a Subseção de Consignações da PMDF aduz que a limitação determinada por meio do acórdão referido no Id. 44083809 deve ser procedida pelas instituições financeiras consignatárias. Por meio do documento referido no Id. 52478674 verifica-se que os descontos promovidos pela sociedade anônima Banco Inter S/A estão suspensos em razão de ordem judicial. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que expeça mandado de intimação com a finalidade de que sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova a efetivação da aludida limitação dos descontos em questão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator